Tribunal: STF
Processo: AI 633186
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - O agravo de instrumento deve
   ser instruído com as peças obrigatórias e também com as
   necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas (Súmula
   288 do STF).
II - É dever processual da parte zelar pela
   correta formação do instrumento.
III - Agravo regimental
   improvido.